Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade e impugnação de documentos suscitada pelo apelado PARANÁ BANCO S.A em sede de contrarrazões (ID 77595461 - pág. 3/4) e preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado BANCO CSF S/A (ID 77595457 - Pág. 5). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator